Tribunal: TJSP
Processo: 2137610-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Ação de indenização. Prestação de serviços de administração de plano de benefícios.
Distribuição do ônus da prova à autora. O recurso deveria ter sido interposto contra a primeira decisão que causou o suposto gravame. Não tendo a parte, no momento oportuno, manifestado o seu inconformismo, operou-se a preclusão.
Embora seja possível a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa

Ementa:
Ação de indenização. Prestação de serviços de administração de plano de benefícios.
Distribuição do ônus da prova à autora. O recurso deveria ter sido interposto contra a primeira decisão que causou o suposto gravame. Não tendo a parte, no momento oportuno, manifestado o seu inconformismo, operou-se a preclusão.
Embora seja possível a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica com fins lucrativos (Súm. 481, STJ), os elementos coligidos não permitem concluir que a atual situação financeira difícil da agravante seja perpétua. Havendo possibilidade de que a empresa se restabeleça, é caso de permitir o diferimento do pagamento das custas para o final do processo, nos termos do art. 5o da Lei Estadual 11.608/03, para não impor óbice ao exercício do direito de acesso à Justiça neste momento de dificuldades.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.